Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que admitiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, contudo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
3. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental.
4. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, consubstanciado na dilapidação patrimonial, com o nítido propósito de lesar credores. 4.1 Não há comprovação de que a sociedade está sendo utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros, seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta.
5. Acrescente-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais.
6. Ademais, revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
7. Precedente jurisprudencial: ““(...) 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07074761820198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2019)
8. Como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido mediante decisão interlocutória e não há fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não é devida a retificação do valor da causa para o proveito econômico desejado.
9. Recurso parcialmente provido.